Tribunal: CARF
Processo: 19515.720340/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720340/2018-16
ACÓRDÃO
2202-011.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ULTRA PRINT IMPRESSORA - EIRELI
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. DATA DA APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO PELO CONTRIBUINTE.
SÚMULA CARF 172. ILEGITIMIDADE.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRIMEIRO
DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. SÚMULA CARF 106.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. DESVIO
DE RECURSOS DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo do contribuinte mediante o desvio de
recursos
para
o
atendimento
de interesses
pessoais
de
seus
administradores, a contagem do prazo decadencial deve se dar pelo art.
173, inciso I, do CTN.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2018-16
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Em conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto das alegações relativa à
responsabilidade pessoal de seus administradores, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Raimundo Cassio
Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson
(Presidente)

RELATÓRIO
A lide versa sobre Recurso Voluntário ao lançamento de contribuições
previdenciárias dos segurados empregados, da empresa, do GILRAT e a devida para outras
entidades ou fundos, nos anos calendário de 2013 e 2014, no montante originário de R$
5.217.651,55 com aplicação da multa qualificada em 150%, e atribuição de responsabilidade aos
administradores Arthur Azevedo Júnior e João Carlos Teixeira Cobra, com fundamento no artigo
135, III, do CTN. O Acórdão de Impugnação deu parcial provimento para reduzir o percentual da
multa de ofício para o percentual de 75%. Por bem retratar os eventos ocorridos, transcrevo
abaixo o relatório produzido na decisão de piso:
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo/SP, pelo qual foi
constituído crédito tributário, no valor total de R$ 15.451.266,97, devidamente
atualizado até abril de 2018, relativo ao período de janeiro de 2013 a dezembro
de 2014, referente à contribuição previdenciária devida pela empresa e segurados
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2018-16
3
ao seu serviço, inclusive a destinada ao financiamento do seguro acidente de
trabalho, além das contribuições devidas a outras entidades e fundos, relativas a
valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais não
declarados em GFIP, além de valores retidos desses segurados declarados e não
recolhidos.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração por via postal (AR acostado às
folhas 293 do processo digitalizado), em 19/04/2018. Os motivos fáticos do
lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 220), e, podem ser resumidos
nos seguintes tópicos:

verificou-se a maior parte dos trabalhadores da fiscalizada não foi
declarada nas Guias de Recolhimento ao Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIP,

além disso foi constatado o desconto dos valores devidos pelos segurados
empregados e
contribuintes
individuais
sem o
correspondente
recolhimento aos cofres públicos;

os valores foram apurados em folha de pagamento e constam do relatório
fiscal em tabelas resumo ;

constatou-se, como dito, a ocorrência de apropriação indébita
previdenciária, devidamente explicitada às folhas 227 do relatório fiscal;

foi imputada responsabilidade solidária aos administradores Arthur
Azevedo Filho e João Carlos Teixeira Cobra, com base no artigo 135, III do
CTN, em face das condutas descritas pela autoridade (folhas 229 e
seguintes) e abaixo sintetizadas;

quanto ao Sr. Arthur Azevedo Filho, verificou-se a utilização de conta
corrente pessoal para recebimento e pagamento de valores da empresa
fiscalizada, além de pagamento de valores relativos às despesas pessoais
do Administrador e da movimentação de valores em conta corrente sem
origem comprovada, o que motivou autuação própria;

com relação ao Sr. João Carlos Teixeira Cobra, constatou a repetição das
mesmas condutas, ambas relatadas de maneira minuciosa no relatório da
autoridade lançadora (fls. 258);

foi imputada multa qualificada pela Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil (fls. 287);

explicitou-se, no mencionado relatório, os demais autos de infração
aplicados e relativos aos tributos: IRPJ e reflexos (processo 19515
720.339/2018-91), IRRF descontados dos trabalhadores e não recolhidos
(processo 19515-720.338/2018-47).
Em 15 de maio de 2018, conforme despacho que atesta a tempestividade (fls.
334), o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 304), pela qual se insurge
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2018-16
4
basicamente somente contra o percentual da multa de ofício aplicada (multa
qualificada), contra a aplicação de multa e juros moratórios e contra a
responsabilidade solidária imputada aos administradores, nada alegando quanto
ao crédito tributário constante do lançamento. São, em síntese, os seus
argumentos:

que a multa de ofício, no percentual aplicado pelo Fisco, se trata de
verdadeiro confisco;

que não se caracterizou, no caso concreto, a fraude, a sonegação ou
conluio necessários à majoração do percentual da multa, segundo os
preceitos da Lei no 9.430;

colaciona doutrina e jurisprudência no sentido de suas alegações;

alega ainda que houve dupla penalidade pela mora tributária, quando da
aplicação de juros e multa de mora, o que é um absurdo. Junta
jurisprudência no sentido de seu argumento;

que a responsabilidade solidária dos administradores, nos termos do
artigo 135, III, do CTN, somente é cabível nos casos de ilegalidade, o que
não ocorreu no caso concreto.
Sobreveio o Acórdão no 16-84.383, da 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil em São Paulo que, por maioria de votos, julgou procedente em parte a impugnação, para
reduzir o percentual da multa aplicada ao percentual de 75%. O voto vencido, dava maior extensão, para
reconhecer a decadência dos períodos de apuração de janeiro a março de 2013. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA
DE CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
A
impugnação
tempestivamente
apresentada
delimita
o
contencioso
administrativo, trazendo os motivos impeditivos, extintivos ou suspensivos do
direito de crédito constituído pelo lançamento tributário. Ao não apresentar tais
motivos, o contribuinte - por não instaurar o contencioso quanto aos pontos não
contraditados - tacitamente demonstra sua concordância com o crédito tributário
lançado.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS. ÔNUS DO FISCO.
A Lei no 9.430/96 determina quais as condutas praticadas pelo sujeito passivo, ou
terceiro em seu nome, que ensejam a majoração da multa aplicada de ofício. A
comprovação da ocorrência de tais condutas é ônus da autoridade lançadora.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS PELOS
ADMINISTRADORES. NECESSIDADE.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2018-16
5
Uma vez comprovada a prática, pelos sócios ou administradores, de atos que
caracterizam a infração à lei ou aos estatutos sociais, é dever da autoridade
lançadora a responsabilização solidária desses com o sujeito passivo, pelo crédito
tributário constituído.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação na data de 21.01.2019,
por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico (fls. 425), bem como os solidários Arthur Azevedo
Filho em 16.01.2019 (fls. 426) e João Carlos Teixeira Cobra em 21.01.2019. Irresignado, em
18.02.2019, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 431 a 435, cujas matérias
devolvidas a este colegiado, são as seguintes: (i) afastamento da responsabilidade dos solidários
Arthur Azevedo Filho e de João Carlos Teixeira Cobra, e; (ii) decadência parcial do lançamento.
Considerando que o recurso apresentado pelo contribuinte invoca a decadência
parcial para os períodos de apuração compreendidos entre janeiro e março de 2013, a parte
incontroversa relativo às competências abril de 2013 em diante, foi desmembrado no Processo
Administrativo no 16151.720087/2019-60 e encaminhado para cobrança.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
1
DO RECURSO DE OFÍCIO
O processo em questão foi encaminhado para apreciação do recurso de ofício,
conforme a parte dispositiva da decisão recorrida, uma vez que o crédito exonerado, resultado da
redução do percentual da multa de ofício de 150% para 75%, teria sido superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), conforme previsão na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro
de 2017. De fato, com a redução do percentual da multa de ofício, o crédito exonerado na época
foi de R$ 3.913.238,66, superior ao valor contido na Portaria MF no 63, de 2017.
Ocorre que o mencionado ato foi revogado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023, que fixou o novo limite de exoneração do crédito tributário para R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
A Súmula CARF no 103 esclarece que o valor de alçada a ser considerado para o
conhecimento do recurso de ofício é aquele vigente na data do julgamento da instância revisora:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2018-16
6
No caso concreto, considerando que o crédito exonerado é inferior ao limite atual
de alçada para o reexame necessário, nos termos do artigo 34, I, do Decreto no 70.235/1972,
combinado com a Portaria MF no 2, de 2023, não conheço do Recurso de Ofício.
2
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1
CONHECIMENTO
Quanto ao Recurso Voluntário, observa-se que o recorrente tomou ciência do
Acórdão de Impugnação em 21.01.2019 (fls. 425) em uma segunda feira, iniciando a contagem do
prazo para apresentação no dia imediatamente seguinte (22.01.2019), expirando o prazo para a
interposição do recurso em 20.02.2019 (quarta-feira). Considerando a apresentação do
documento de fls. 431 a 435 no dia 18.02.2019, ele é tempestivo.
No entanto, deixo de conhecer a matéria relativa à responsabilidade pessoal de
Arthur Azevedo Filho e de João Carlos Teixeira Cobra, com fundamento na Súmula CARF no 172,
vinculante a esta Turma de Julgamento, conforme Portaria ME no 12.975, de 10.11.2021:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Observa-se que ambos os solidários foram devidamente cientificados do
lançamento tributário, ocasião em que puderam exercer sua irresignação, tanto em relação ao
crédito tributário quanto a sua condição de responsável solidário. No entanto, permaneceram
silentes. O contribuinte não tem legitimidade para deduzir em nome próprio direito alheio, ainda
que este responsável seja seu representante legal, sócio ou diretor.
Verifica-se que a impugnação de fls. 304 a 314 foi apresentada, exclusivamente, em
nome do contribuinte, de modo que não se instaurou o contraditório em relação aos solidários,
muito embora o julgador de piso tenha apreciado a questão, e mantido a condição de responsável
de Arthur Azevedo Filho e de João Carlos Teixeira Cobra.
2.2
DA DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO
Assim sendo, a única matéria devolvida a este colegiado diz respeito a decadência
parcial do lançamento, mormente inexistir qualquer irresignação quanto às bases de cálculo ou o
montante principal do crédito tributário. Em apertada síntese, sustenta a aplicação do § 4o, do
artigo 150, do CTN, para a contagem do prazo decadencial, considerando que houve recolhimento
parcial, e que não teria atuado com dolo, fraude ou simulação, para que fosse invocado no voto
vencedor a contagem pelo artigo 173, I, do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2018-16
7
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
....................
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
[...]
Para nos socorrer temos as Súmula 72, 99, 101 e 106 do CARF. Resumindo, adota-se
a regra geral do artigo 173, I, do CTN, exceto se houver a antecipação do pagamento da exação,
quando deve ser aplicado o § 4o, do artigo 150, do CTN. E, independentemente da antecipação do
pagamento, será aplicado o artigo 173, I, do CTN, na hipótese de restar comprovado o dolo,
fraude, simulação, ou quando se deparar com apropriação indébita.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula no 72 do CARF).
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula no 99 do
CARF)
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula no 101 do CARF)
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Súmula no 106 do CARF).
No voto vencedor, restou consignado a independência entre a parte excepcional do
§ 4o, do artigo 150, do CTN, que diz respeito a contagem do prazo decadencial, e o § 1o, do artigo
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2018-16
8
44, da Lei no 9.430/1996, que trata da qualificação da multa de ofício. O vencedor, identificou a
existência de dolo do contribuinte, ou seja, a deliberada intenção de cometer o ilícito tributário,
conforme se verifica dos excertos abaixo:
9. Destarte, enquanto naqueles artigos o intuito do agente destina-se,
especialmente, para a sonegação e/ou fraude, conforme o caso, no propalado
artigo 150, § 4o, basta que o agente, deliberadamente, aja contra o ordenamento
legal – leia-se legislação tributária.
10. Consequencialmente, o fato de ter restado impossibilitado o reconhecimento
da correta qualificação da multa no caso em apreço ou, na visão do douto Relator,
não tenha restado provada a sonegação ou fraude, não tem o efeito de obstar a
constatação da ocorrência de dolo, para os fins do cômputo do prazo decadencial,
visto que os elementos configuradores de uma e outra subsunção são díspares.
11. Desta feita, em virtude dos fatos e condutas relatados e acima reproduzidos,
indeclinável a conclusão de que a Autuada agiu, intencionalmente, com o objetivo
de lesar terceiros, dentre eles o Fisco, razão pela qual é igualmente indesviável
entender-se que, no tocante à contagem do prazo decadencial, ante à
constatação de ilícito doloso, ganha azo a previsão estampada no art. 173, I do
CTN – como assente na doutrina e jurisprudência, em detrimento daquela tão
falada e plasmada no art. 150, § 4o do mesmo diploma legal.
Ocorre que independentemente dos fundamentos adotados no voto vencedor para
se manter a contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, há um critério objetivo que justifica a
manutenção desta modalidade de contagem, não explorada pelo julgador de piso.
Refiro-me a existência do delito de apropriação indébita, haja vista a autoridade
lançadora apontou a existência de contribuições previdenciárias descontadas e não recolhidas,
tanto que há um auto de infração específico para o lançamento das contribuições dos segurados,
verificadas em todos os períodos de apuração, desde janeiro de 2013, que totaliza R$
1.147.686,35, o que demanda a aplicação da Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN.
Nestes termos, diante da existência de apropriação indébita previdenciária, e de
elementos que comprovam a existência de confusão patrimonial entre os recursos do
contribuinte, utilizados para o pagamento de despesas pessoais de seus administradores, não há
que se tratar a situação fática como de uma mera inadimplência tributária, ainda que se alegue a
existência de recolhimentos parciais, justificando a manutenção do prazo decadencial, nos termos
do artigo 173, I, do CTN.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.912 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720340/2018-16
9
3
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício. Em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto das alegações relativa à responsabilidade pessoal de
seus administradores, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 486
DF CARF MF
Original